Tribunal: TJMT
Processo: 1034081-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034081-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, UNÃNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –
PRELIMINARES AFASTADAS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - DEFERIMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

E

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)
”.(Artigo 22, §2o, da Lei
8.906/1994).

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8o do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação
de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada
procedente para condenar
a ré ao pagamento de R$76.755,90
pelos serviços advocatícios prestados ao autor nas Ações
n.
7002380-89.2017.8.11.0001 em tramite na comarca de Manaus (AM)
e 0000584-32.2007.8.14.0301 em andamento na comarca de
Belém (PA); além das custas processuais e dos honorários advoca
tícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor
busca a majoração dos honorários atinentes as lides
n.
7002380-89.2017.8.11.0001
e
0000584-32.2007.8.14.0301
, entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda

atualizado
(ID.203378299).

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e não está fundamentada. Pugna pela sua cassação.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância
(ID.203378297).

Contrarrazões do autor
no ID.203377202 e do réu ID.
203377204.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O réu pugna pela cassação da sentença visto que
o entendimento nela firmado “
culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

Ao contrário dessa alegação, o juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo autor.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo
patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

Também não procede o argumento de nulidade por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Posto isso, afasto as preliminares.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
,
a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO
DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n°

7002380-89.2017.8.11.0001 em tramite na comarca de Manaus (AM) e 0000584-32.2007.8.14.0301 em andamento na comarca de Belém (PA)
.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID.
203376899
, pág. 10:

Processo n.
7002380-89.2017.8.11.0001
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR, em desfavor de GLOBAL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, pugnando pela apreensão de três maquinários/retroescavadeiras descritos no item dois da exordial, em razão de

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária e outras avenças n° 237/2167/00001 (n° 385/193381 c/c n° 37251-P agência 2167). Atribuiu ao valor da causa o montante de R$ 487.700,79 (quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos reais e setenta e nove centavos). A ação foi ajuizada em 26/01/2017. Em sede de despacho inicial o juízo deferiu liminarmente a busca e apreensão dos maquinários objeto da demanda. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão o Oficial de Justiça certificou nos autos que deixou de efetuar a apreensão, vistoria, avaliação, depósito e citação, pois não localizou os bens indicados. Intimado a manifestar o autor informou que diligenciou e localizou outro endereço, requerendo nova expedição de mandado, sendo deferido o pedido. O autor indicou o fiel depositário e informou que após realizadas as diligências informou nova localização e requereu que fosse expedido em caráter de urgência novo mandado para o oficial de Plantão Rural a fim de cumprir o mandado na localidade indicada, sendo acolhido o pedido. Em decorrência da certidão negativa do Oficial de Justiça o autor requereu o desentranhamento do mandado para outro endereço a fim de possibilitar que o Oficial de Justiça pudesse dar fiel e cabal cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, juntando o comprovante de recolhimento das custas. Em cumprimento ao mandado, o Oficial de Justiça certificou que deixou de dar fiel cumprimento ao mandado de BUSCA E APREENSÃO dos bens descritos no inicial, pois não
localizou o número indicado no endereço. Desse modo, o autor indicou novo endereço onde poderiam ser localizados os bens, requerendo o desentranhamento do mandado para nova diligência. Novamente restou infrutífera a localização dos bens, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Desta feita, o autor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em Ação de Execução com a possibilidade de expedição do competente mandado de busca e a preensão ou penhora de bens, sendo acolhido o pedido. Compulsando os autos o autor constatou que o executado não tinha sido citado por não ter sido encontrado nos endereços indicados, conforme demonstravam as certidões do Oficial de Justiça. Desse modo requereu que fosse realizada consulta do endereço do executado via sistema do INFOJUD, a fim de viabilizar a tentativa de citação, sendo deferido o pedido. O autor juntou o comprovante de pagamento das custas. Tendo em vista as diversas tentativas anteriores frustradas de localização do devedor, inclusive após pesquisa de endereço via INFOJUD, o autor requereu fosse deferida a citação do devedor por edital. Tal pedido foi indeferido. Ante as certidões já exaradas pelos oficiais de justiça nos autos, o autor reiterou que restou evidenciado que o executado se encontrava em lugar incerto e não sabido e requereu fosse reconsiderada a decisão que indeferiu a citação por edital. A decisão foi reconsiderada e a citação por edital foi deferida. O autor juntou aos autos o comprovante de publicação do edital de citação. A empresa executada GLOBAL
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA compareceu espontaneamente aos autos e arguiu Exceção de
PréExecutividade
requerendo que fosse revogada a decisão que deferiu a citação por edital, sob o ID. 21841218, com a consequente restituição do prazo para defesa da Ação de Execução. O MM Juízo acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade e revogou a citação editalícia. Determinou fosse expedido novo mandado para citação da executada. O autor juntou o comprovante de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. Em cumprimento ao mandado de citação o Oficial de Justiça certificou que citou a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, através do Sr. Claudinei Oliveira Ribeiro, que aceitou as cópias ofertadas e exarando sua assinatura. Que passado o prazo sem pagamento ou interposição

dos embargos à execução retornou ao endereço e localizou apenas bens de escritório, com valor ínfimo em relação ao valor da execução. A parte executada ofereceu bem à penhora e requereu o prazo para apresentação dos embargos à execução. Em sede de impugnação o autor recusou o bem ofertado à penhora pela executada, impugnou o pedido de concessão de efeito suspensivo e requereu fosse determinado o imediato prosseguimento do feito. O MM Juízo atendeu ao pedido da parte executada e designou de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Realizada a audiência. As partes requereram suspensão do processo por 30 dias para tentarem composição amigável. Decorrido o prazo de 30 dias, não foi possível a realização de composição
amigável. O autor requereu que realizada tentativa de penhora online via
Bacenjud
até o valor do débito atualizado (R$ 748.451,66), juntando a planilha atualizada do saldo devedor, sendo deferido o pedido. Foi juntado o comprovante de pagamento das custas para realização do ato. A parte executada apresentou oferta de acordo extrajudicial. O autor requereu a suspensão do feito por 20 (vinte) dias, para as tratativas, sendo deferido o pedido. Decorrido o prazo o autor informou que as partes litigantes não lograram êxito em formalizar o acordo e requereu o prosseguimento do feito, reiterando o pedido de penhora online via BACENJUD. O autor juntou o comprovante de recolhimento das custas. O autor foi intimado a manifestar sobre as alegações e documentos juntados pela parte devedora. O autor informou que a inadimplência persistia desde 2017, o que colocava em xeque as protelatórias alegações da devedora. O MM Juízo intimou o autor a apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito para o prosseguimento da execução.

A parte devedora opôs os embargos de declaração com efeitos infringentes contra o despacho do MM Juízo. Apresentou declaração da proprietária do bem que expressamente anuiu com sua constrição na execução para saldar a dívida. O autor apresentou as contrarrazões de embargos de declaração.
Os embargos de declaração
fora
rejeitados, no entanto, o juízo acolheu o pleito como pedido de reconsideração e determinou a penhora e avaliação do bem imóvel ofertado pela devedora.
Em atenção à decisão, o autor requereu fosse realizada a penhora a termo do bem imóvel, com a conseguinte expedição do termo de penhora para registro junto ao Cartório competente. Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda
”
.

Processo n.
0000584-32.2007.8.14.0301
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de CONSIGA CONSIGNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e PAULO JORGE BARRETO DA SILVA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 33.507,52 (trinta e três mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), referente ao contrato de Giro Fácil/Crédito Rotativo liberado na conta da pessoa jurídica. A ação foi ajuizada por outra banca de advogados em 11/01/2007. Em junho de 2019 o autor ingressou nos autos mediante juntada do instrumento de mandato e o processo esteve sob seu controle e responsabilidade até que em 19/11/2020 o escritório autor foi e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
”
.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no processo desde novembro de 2020; segundo o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO
CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos
EDcl
no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do Réu
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$
2
0.000,00.

Nego provimento ao Recurso do autor
e deixo de majorar a verba honorária devida, pois não foram arbitrados no primeiro grau (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024